Tribunal: TJDFT
Processo: 0714020-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714020-31.2024.8.07.0005 APELANTE: LEANDRO JOSE DA CRUZ APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. LEANDRO JOSE DA CRUZ interpôs apelação da r. sentença (id. 69703088) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida contra ITAU UNIBANCO S.A., que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 330, incs. III e IV, do CPC, in verbis: “LEANDRO JOSÉ DA CRUZ ajuizou ação de obrigação de fazer questionando suposta inclusão indevida no sistema de informações de crédito (SCR) do Banco Central contra BANCO VOTORANTIM S.A. No mesmo dia, ajuizou outras quatro ações judiciais, patrocinado pelo advogado GUILHERME CORREIA EVARISTO, contra instituições financeiras diversas (autos n. 0714022-98.2024.8.07.0005; 0714015-09.2024.8.07.0005; 0714019-46.2024.8.07.0005; 0714017-76.2024.8.07.0005) O cenário demonstra a litigância abusiva caracterizada pela repetição de demandas com mesmo tema, sem atendimento de decisões de emenda para juntada de documentação simples. Além disso, a advogada que patrocina o autor é de Goiás, enquanto ele é supostamente morador de Planaltina/DF. Logo, presentes as hipóteses da lista exemplificativa do anexo A da Recomendação 159 do Conselho Nacional de Justiça. Neste processo, o autor deixa de atender a decisão de emenda, tendo sido instado a juntar nova procuração e comprovante de residência em nome próprio. Os fenômenos da lide simulada e da advocacia predatória representam distorções graves no sistema judiciário, que deturpam os princípios fundamentais da justiça e da ética, prejudicando não apenas as partes envolvidas, mas também o sistema de justiça como um todo, minando a confiança pública e sobrecarregando os tribunais. A ligação entre esses dois reside na manipulação do sistema judiciário para fins de criação de disputas judiciais artificiais, sem um conflito real de interesses, muitas vezes com o objetivo de obtenção de algum benefício ilegítimo, desvirtuando o propósito da justiça, que é resolver conflitos genuínos e promover a justiça social. O combate a essas práticas nefastas tem sido um desafio para todo o sistema justiça, sendo de suma importância para preservar a integridade e a eficiência da prestação jurisdicional. O Conselho Nacional de Justiça, atento ao fenômeno e visando a instituição de mecanismos para combatê-lo, editou a Recomendação n. 159/2024 em que recomenda “ Aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça.” (art. 1o). No âmbito do referido normativo, entende-se litigância abusiva: "Condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória." Entendo que o cenário deste processo revela litigância abusiva e também ato atentatório à dignidade da Justiça, assoberbando o Judiciário com demandas sem lastro. Assim, advirto o advogado do autor que nova tentativa de burlar o judiciário com lides simuladas importará em multa por ato atentatório à dignidade da justiça em seu desfavor. Gizadas estas considerações e desnecessárias outra tantas, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 330, III e IV do CPC. Custas processuais remanescentes, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada esta em julgado, intime-se o réu, nos termos do art. 331, § 3o, do Código de Processo Civil.” 2. O autor interpôs apelação (id. 69703090), na qual afirma que juntou comprovante de endereço e defende a validade da procuração apresentada. 3. Postula o provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento da demanda. 4. A MM. Juíza, em juízo de retratação, manteve a r. sentença (id. 69703091). 5. O apelado-réu apresentou contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso (id. 69849803). 6. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (id. 70034128), o apelante-autor apresentou petição de ciência sem interesse de manifestação (id. 70328268). 7. É o relatório. Decido. 8. Inicialmente, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC (id. 69703079, pág. 1), defiro ao apelante-autor a gratuidade de justiça. 9. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença impugnada, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. 10. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 11. Na demanda, a r. sentença indeferiu a inicial com fundamento no art. 330, incs. III e IV, do CPC, por entender que restou caracterizada litigância abusiva. Assentou que o apelante-autor, no mesmo dia, ajuizou outras quatro ações contra instituições financeiras diversas. 12. Em seu apelo, nas razões de reforma da sentença (id. 69703090), o autor sustenta, apenas, que juntou comprovante de endereço e defende a validade da procuração apresentada. 13. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, pois está evidente que as razões recursais não impugnam a r. sentença, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (Grifos nossos) 14. Isso posto, não conheço da apelação do autor, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. 15. A r. sentença de indeferimento da inicial não fixou honorários, porém, posteriormente, o apelado-réu compareceu aos autos e apresentou contrarrazões. 16. Assim, diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 35.344,39 em 7/10/2024, id. 69703076, pág. 17), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. 17. Intimem-se. 18. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 1 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora